Tribunal: TJDFT
Processo: 0724383-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VALORES CONTA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO EXECUTADO. ART. 854, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O simples fato de os valores penhorados estarem em conta poupança não impossibilita a penhora. Precedentes.
2. O Código de Processo Civil estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Inteligência do artigo 854, CPC.
2.1. No caso dos autos, o agravante não juntou nenhum documento, nem para comprovar que os valores bloqueados estavam depositados em conta poupança, nem para demonstrar que a conta não está sendo utilizada como conta corrente.
3. Não demonstrada a característica de impenhorabilidade dos valores penhorados, incabível sua liberação.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.